Tribunal: TJBA
Processo: 0001679-45.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001679-45.2010.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ PAULO CORDEIRO DE ALEMIDA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AO MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E FORMALIDADES LEGAIS. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARTS. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/93 E 149 DA LEI 14.133/21. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO QUANTO AO FATO IMPEDITIVO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO SERVIÇO OU DE PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001679-45.2010.8.05.0139, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JAGUARARI e como apelado LUIZ PAULO CORDEIRO DE ALMEIDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.